Tribunal: TJDFT
Processo: 0022179-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão do dos valores dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime de horas extras.
2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre demandante e entidade de previdência privada para que seja possível a revisão do valor dos benefícios recebidos pelo demandante, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum.
3. Ajuizada ação decorrente de decisões proferidas em ações trabalhistas e, formulado requerimento contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas e assim viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora.
4. O participante de plano de previdência complementar tem legitimidade para pleitear que a empregadora providencie a recomposição das reservas matemáticas. Isso porque, para a revisão de benefício pretendida pelo demandante, a aludida recomposição será necessária. Assim, o depósito do montante correspondente, ainda que seja efetuado à entidade de previdência privada, será revertido em favor do aposentado.
5. No que concerne à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, nota-se que a demanda não tem como objeto o pagamento de horas extras e seus reflexos, tema sobre o qual já houve a devida deliberação na seara da Justiça Laboral, mas sim a revisão de benefício previdenciário complementar, com fundamento em possível integração das horas extras, e seus reflexos, no cálculo do salário de participação.
6. A pretensão da autora ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito da decisão proferida pela Justiça Obreira.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736, Tema no 955), apreciou a questão referente à possibilidade de revisão de benefícios de previdência complementar para incluir os pagamentos referentes às horas extraordinárias reconhecidas na seara da Justiça do Trabalho. Na oportunidade, estabeleceu não ser possível a inclusão das horas extraordinárias nas oportunidades nas quais já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. Ocorre que foram modulados os efeitos do referido julgado para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão do valor das horas extraordinárias no montante da contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 7.1. A questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, via Recurso Especial no 1.778.938/SP (Tema no 1021), relatado pelo Eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, ocasião em que as teses fixadas na apreciação do tema no 955 foram ampliadas.
8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, que é tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios.
9. No caso em deslinde não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo a autora promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.
10. É inegável a natureza remuneratória do pagamento, a título de horas extras e reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do valor do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
11. O reconhecimento da necessidade de pagamento da reserva matemática e o pagamento da diferença do benefício pela ré, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
12. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos suficientes para o pagamento do BET, não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
13. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
14. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
15. Preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, incompetência da Justiça Comum e violação à coisa julgada rejeitadas.
16. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido.
17. Apelação manejada pela sociedade anônima patrocinadora conhecida e provida.
18. Recurso interposto pela instituição de previdência privada conhecido e desprovido.